Tribunal: TJDFT
Processo: 0760679-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a integralidade da sentença de improcedência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: vício no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/95.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, visto que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Na hipótese, os vícios apontados são inexistentes, porquanto externadas as razões de decidir nos itens 6 a 11 do acórdão embargado. Com efeito, a responsabilidade objetiva do Estado não afasta a necessidade de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano alegadamente sofrido, ônus do qual não se desincumbiu o embargante. Outrossim, também não foi comprovado que eventual agravamento do quadro clínico do servidor decorreu da suposta mora no registro de sua condição de PCD nos assentamentos funcionais, sobretudo porque os direitos inerentes à condição de TEA/PCD foram observados ao longo do trâmite administrativo. Nesse sentido, os motivos para confirmar a improcedência dos pedidos foram devidamente expostos, inexistindo omissão a ser sanada.
6. Os embargos de declaração não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito do embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com as expectativas da parte embargante não faz exsurgir vícios no acórdão proferido.
7. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.